Tribunal: STF
Processo: HC 213608
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Adilson Caetano Moura impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SÚMULA N. 691 DO STF. DECISÃO DO MINISTRO PRESIDENTE QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O PEDIDO. TERATOLOGIA OU FALTA DE RAZOABILIDADE NÃO EVIDENCIADAS DE PLANO. JULGAMENTO MERITÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular 691 do Supremo Tribunal Federal (precedentes).



    2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade.



    3. No caso, a princípio, verifica-se que o decisum apontou dados extraídos do caso concreto aptos a justificar a custódia cautelar, tais como a elevada quantidade de entorpecente apreendida – 3,336kg (três quilos, trezentos e trinta e seis gramas) de maconha – e o fato de o agravante ser reincidente específico, razão pela qual não ressai, de plano, flagrante ilegalidade que autorize a superação do enunciado sumular referido.



    4. Deve-se, portanto, aguardar o julgamento meritório da impetração perante o Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.



    5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 710.389 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento e, caso conhecido, pela denegação da ordem, em pronunciamento assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA N. 691/STF. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. PREJUDICIALIDADE. QUESTÃO NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL NEM PELO STJ. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA ESPECIFICA DO PACIENTE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. PARECER PELA PREJUDICIALIDADE DO WRIT E, CASO ASSIM NÃO ENTENDA, PELO NÃO CONHECIMENTO E, CASO CONHECIDO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    2. Tal o contexto, reconheço a perda do objeto do presente habeas corpus .



    Observo, inicialmente, que o habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça impugnava decisão que indeferiu a liminar requerida em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    Em consulta ao portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais observo que, em 24/3/2022, referido órgão julgou o mérito do Habeas Corpus Criminal n. 1.0000.22.043032-6/000 lá impetrado.



    Assim, nos casos em que o habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça impugnar decisão que indefere medida cautelar, tenho que o surgimento posterior de decisão de mérito da causa pelo Tribunal de segunda instância causa a prejudicialidade do habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. Em casos fronteiriços, destaco, entre outros, os seguintes acórdãos:



    A superveniente alteração do quadro processual, resultante da prolação de outro ato decisório pelo Tribunal Estadual, instaura situação de prejudicialidade da ação de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça.



    (HC n. 109.142, ministro Dias Toffoli)



    I – Nos casos em que o habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça impugnar decisão que indefere medida cautelar, o surgimento posterior de decisão de mérito da causa pelo Tribunal de segunda instância causa a prejudicialidade do habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça.



    II – Em consequência, a prejudicialidade do writ em que foi proferido o acórdão apontado como coator, decorrente do novo título proferido pela Corte estadual, resulta na perda de objeto do presente habeas corpus.



    (HC n. 197.582 AgR, ministro Nunes Marques)



    Em consequência, a prejudicialidade do writ em que foi proferido o acórdão apontado como coator, decorrente do novo título proferido pela Corte estadual, resulta na perda de objeto do presente habeas corpus.



    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de que a perda superveniente do objeto do writ constitucional tem como consequência a extinção do processo (HC 192.940, ministra Rosa Weber; HC 117.747 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 84.077, ministro Gilmar Mendes).



    3. Em face do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator